Tribunal: TJBA
Processo: 8074326-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074326-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LARYSSA SANTOS CERQUEIRA e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. MONITORAMENTO GLICÊMICO CONTÍNUO. GLICOSÍMETRO SENSOR "LIBRE FREESTYLE". INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO DISPOSITIVO. EXISTÊNCIA DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.O fornecimento de insumos ou medicamentos não padronizados pelo SUS exige comprovação da imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica equivalente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2.No caso concreto, a decisão recorrida fundamentou-se em Nota Técnica do NATJUS, a qual indicou ausência de urgência e a possibilidade de controle glicêmico por meio de métodos alternativos já disponibilizados pelo SUS. 3.Ademais, não há registros de hipoglicemia grave frequente que justifiquem a concessão do dispositivo em caráter emergencial. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8074326-37.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, A. C. C. F, representada por sua genitora LARYSSA SANTOS CERQUEIRA, e, como agravados, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)